Tribunal: TJSP
Processo: 1022031-46.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
r da indenização securitária no importe de R$ 101,25, acrescidos dos consectários legais - Recurso do autor visando a adoção do índice de correção monetária do IGPM/FGV – Utilização da Tabela Prática do TJ como critério do cálculo – Juros de mora incidem a partir da citação – Sumula 426 do STJ - Sucumbência integral ao autor – Descabimento – Hipótese em que o autor não tem como dimensionar de plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração em perícia – Inversão das sucumbências - Recurso do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1022031-46.2016.8.26.0451; Relator (a): Claudio Hamilton; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/01/2021; Data de Registro: 21/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Claudio Hamilton

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/01/2021

Data de publicação:

21/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - Invalidez permanente do autor decorrente do trauma sofrido no acidente de trânsito noticiado - Procedência parcial – Condenação da ré no pagamento complementar da indenização securitária no importe de R$ 101,25, acrescidos dos consectários legais - Recurso do autor visando a adoção do índice de correção monetária do IGPM/FGV – Utilização da

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - COBRANÇA - Invalidez permanente do autor decorrente do trauma sofrido no acidente de trânsito noticiado - Procedência parcial – Condenação da ré no pagamento complementar da indenização securitária no importe de R$ 101,25, acrescidos dos consectários legais - Recurso do autor visando a adoção do índice de correção monetária do IGPM/FGV – Utilização da Tabela Prática do TJ como critério do cálculo – Juros de mora incidem a partir da citação – Sumula 426 do STJ - Sucumbência integral ao autor – Descabimento – Hipótese em que o autor não tem como dimensionar de plano a indenização a que faria jus, dependendo de apuração em perícia – Inversão das sucumbências - Recurso do autor parcialmente provido.